Tribunal: TJSP
Processo: 1003855-33.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de concessão – Auxiliar de Serviços Gerais – Cabimento no caso concreto – Base legal: artigo 117, da Lei Municipal 1.777/02 (Estatuto dos Servidores Municipais de Itapeva) e o artigo 1o da Lei Municipal 2.278/05 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial Termo inicial na data do laudo pericial, conforme entendimento do Superior Tribunal de

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de concessão – Auxiliar de Serviços Gerais – Cabimento no caso concreto – Base legal: artigo 117, da Lei Municipal 1.777/02 (Estatuto dos Servidores Municipais de Itapeva) e o artigo 1o da Lei Municipal 2.278/05 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial Termo inicial na data do laudo pericial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da Municipalidade e remessa necessária parcialmente providas.